Tribunal: TJSP
Processo: 1023998-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS AO TEMPO DO VENCIMENTO – APÓS NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA REQUERENTE PAGOU CORRETAMENTE TODO OS BOLETOS ENCAMINHADOS PELA RÉ VIA E-MAIL – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE TODAS AS PENDÊNCIAS HAVIAM SIDO EXTIRPADAS - NEGATIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS AO TEMPO DO VENCIMENTO – APÓS NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA REQUERENTE PAGOU CORRETAMENTE TODO OS BOLETOS ENCAMINHADOS PELA RÉ VIA E-MAIL – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE TODAS AS PENDÊNCIAS HAVIAM SIDO EXTIRPADAS - NEGATIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTOS ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A DÍVIDA ORIGINAL – IMPORTE NEGATIVADO QUE NÃO CORRESPONDE AOS VALORES INDICADOS PELA RÉ COMO DEVIDOS A ESTE TÍTULO – ADEQUADA A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIRMADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE.